Tribunal: CARF
Processo: 10932.720149/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720149/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA.
FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada
que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza
mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando
claramente relacionada à contraprestação por serviços.
O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de
compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os valores
praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos ativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720149/2012-93
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no
14-43.970 (fls. 405/422), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Consoante Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls. 299/307, o presente processo
compreende os Autos de Infração nos 37.391.599-3 e 37.391.601-9 e refere-se a
contribuições devidas à Seguridade correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho – GILRAT e a
contribuição devida a outras entidades e fundos – SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e
FNDE, incidentes sobre pagamentos efetuados a executivos da empresa por meio de
opção de compra de ações (“stock options”), competências 01/2008, 02/2008, 04/2008,
07/2008 e 08/2008.
Esclarece ainda o Termo de Verificação:
De acordo com as informações prestadas pela empresa na DIRF dos anos
calendário de 2008 a 2011, elaboramos uma relação de beneficiários
declarados no código 0588- Rendimentos do Trabalho sem vínculo Empregatício
e constatamos diferenças entre esses valores e os declarados na GFIP referente
a alguns beneficiários/segurados.
Ressaltamos que, para a grande maioria dos elencados, não havia declaração
em GFIP.
(...)
Em 02/04/2012 e em 27/04/2012, a empresa prestou esclarecimentos quanto às
diferenças apontadas entre a DIRF e a GFIP. Justificou com base em 3 fundamentos
distintos (...). O Terceiro fato diz respeito a pagamento a beneficiários por meio de stock
options, objeto do presente auto de infração e do auto de infração cujo processo é o de
no 10932.720152/2012-15.
(...)
A empresa explica em sua resposta:
“A segunda justificativa às diferenças apontadas na referida Notificação, está
diretamente relacionada ao programa de Stock Option de seus ex-executivos sob
a modalidade de Phanton Share (as chamadas ações fantasmas/virtuais)
disponibilizada pela Matriz da ora notificada a determinadas faixa de seu
quadro de diretores e gerentes.
Com efeito, a Notificada disponibiliza a alguns de seus executivos e dirigentes a
opção de adesão a plano de Stock Option, mediante a disponibilização phantom
share, os quais substituíram, dentro da empresa, os antigos programas de Stock
Option.
....
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

Em decorrência da adesão a tais programas, alguns de seus ex-executivos
fizeram jus ao recebimento de valor equivalente a uma ação real. Desta forma,
no momento do exercício das phantom shares, a notificada realizada o
pagamento.
...
Se enquadram nesta situação as seguintes diferenças indicadas no Termo de
Diligência Fiscal, segmentados por ano-calendário para facilitar a
visualização”
4. FATO GERADOR
(...)
4.3. Do pagamento de stock options como fato gerador de contribuição previdenciária –
lançamento
Os fatos geradores das contribuições ora lançadas foram os pagamentos de valores
(remuneração), por meio de stock options, valores esses declarados nas DIRF dos anos-
calendário 2008 a 2011 como base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, sendo os beneficiários declarados no código 0588 – Rendimentos do Trabalho
sem Vínculo Empregatício.
Nas respostas enviadas em 02/04/2012 e em 27/04/2012, a empresa anexou os
Demonstrativos de Pagamento de Phantom Share, para cada beneficiário.
As pessoas mencionadas no presente auto de infração, embora tivesse seu Imposto de
Renda – IR retido na fonte como pessoa física sem vínculo empregatício, são, em
verdade, executivos empregados da empresa, ou seja, são segurados empregados para
efeito da legislação previdenciária. Como tal, foram declarados pela empresa em suas
folhas de pagamento assim como nas GFIP.
A Lei no 8.212, de 24/07/1991, disciplina a obrigação tributária da empresa em relação à
contribuição previdenciária incidente sobre remuneração concedida a segurados
empregados. Vejamos o que dizem os art. 12 e 22:
(...)
Para fins de incidência de contribuição, independe a que título as remunerações são
pagas ou creditadas, bastando configurar sua efetividade, fato estampado no presente
caso. A hipótese de incidência descrita pelo legislador no artigo 22 reproduzido acima
se assenta no exercício da atividade remunerada por aquele que a lei define como
segurado obrigatório.
O fato gerador da obrigação previdenciária pressupõe o exercício de atividade
(prestação de serviço) mais a conseqüente remuneração (paga ou creditada).
Situados esses pressupostos, no caso em tela temos os dois elementos requeridos que
provam a ocorrência do fato gerador:
a) o Crédito Jurídico, o qual ocorreu com a outorga pela empresa aos executivos
elegíveis, da opção de compra futura das ações a um preço fixo;
e
b) a Prestação de Serviço, o qual ocorreu no período compreendido entre a outorga do
direito à opção de compra da ação e o efetivo exercício do direito com a integralização
do recebimento das ações.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

(...)
Os elementos de prova que serviram de base para o lançamento foram os pagamentos
efetuados a executivos da empresa por meio de opção de compra de ações, as
informações prestadas pelo contribuinte em resposta às intimações datadas de
08/02/2012 e 04/04/2012, o Programa de Stock Options da DaimlerChrysler,
apresentado traduzido para o português, o Demonstrativo do valor apurado no momento
do exercício da stock option, as DIRF, e as GFIP do contribuinte.
Cientificado do lançamento, o contribuinte impugnou-o conforme documento de fls.
331/350, requerendo o cancelamento dos respectivos autos de infração, mediante as
seguintes alegações, em síntese:
PRELIMINARMENTE
II.1. ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES – As premissas e conclusões da i. AFRF
(...)
Estas breves linhas são necessárias para (i) delinear os fatos que deram a origem à
controvérsia; (ii) delimitar a matéria discutida no presente feito; e (iii) demonstrar que
das premissas adotadas no TVCF não se pode extrair a conclusão a que a I.AFRF
chegou para lançar as contribuições ora combatidas.
(...)
Muito embora a I.AFRF(i) reconheça que os pagamentos feitos a estes ex-executivos
decorram do programa válido de stock option (phantom share) da Impugnante, e que (ii)
as stock option (ou opções de compra de ações) se revestem natureza jurídica de
contrato típico – neste caso de adesão-, regulado pelo artigo 168, § 3o da Lei no
6.404/1976 ( Lei das S/A), (iii) conclui, surpreendentemente, que tais pagamentos
revestem-se de natureza remuneratória, razão pela qual integram a base de cálculo das
contribuições sociais em questão.
Para chegar a esta conclusão, a I.AFRF sustenta que:
(...)
Nesse sentido, então, as partes não divergem sobre o cerne da discussão e sobre os
contornos fáticos da demanda, pois constatadas durante a fiscalização, dispensando
prova, segundo as quais:
(i) os pagamentos decorreram de acordo por adesão ao Programa Mundial de Opção de
Ações (stock option na modalidade phantom share) instituído pela controladora da
Impugnante e estendo ao Brasil, regido pelo artigo 168, § 3o da Lei das S/A;
(ii) que os programas de stock option em questão são plenamente válidos e preenchem
os requisitos legais previstos na Lei das S/A, revestindo-se o negócio de natureza
mercantil societária;
(iii)os pagamentos em referência foram realizados a ex-funcionários; e
(iv) a controvérsia versa exclusivamente sobre matérias de natureza jurídica, tendentes a
determinar se os valores recebidos pelos referidos ex-dirigentes da companhia,
realizados por força do exercício das stock option (phantom share), cujos direitos foram
adquiridos no âmbito de programa legítimo e juridicamente válido, integram o conceito
de remuneração para fins de incidência das referidas contribuições previdenciárias
patronal e a outras entidades.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

Delineados os fatos e premissas que nortearam a constituição do crédito tributário ora
combativo, bem como a controvérsia submetida sob à análise, passamos a questão de
mérito.
III. MÉRITO
III.1 o PERFIL Constitucional das contribuições sobre a folha de salários
(...)
O fato gerador da contribuição foi definido a partir de sua base de cálculo:
“folha de salários e demais rendimentos do trabalho”, ou seja, a circunstância que dá
ensejo à exigência da contribuição não é o simples pagamento, mas o pagamento como
remuneração do trabalho.
(...)
A remuneração pelo trabalho não se confunde com outras verbas pagas ao trabalhador
que possuam natureza (causa e fundamento legal) diversa, ainda que no âmbito de uma
relação de emprego.
(...)
Vê-se de forma cristalina que o foco é a tributação dos “rendimentos do trabalho”
independentemente do vínculo, logo, o que não remunerar o trabalho, está fora do
âmbito de competência da União para tributar pela Contribuição Patronal.
(...)
III.2. O PERFIL NORMATIVO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
A Lei n° 8.212/1991 delimitou os contornos da Seguridade Social, definiu seu Plano de
Custeio e instituiu a Contribuição do empregados sobre as “remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título [...] destinadas a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma”, verbis:
(...)
Esta base de cálculo adequada à estrutura constitucional da competência da União por
manter a incidência sobre as verbas destinadas a retribuir o trabalho independentemente
da forma em que executado.
(...)
Sob a perspectiva do segurado, a Lei no 8.212/91 explicitou algumas verbas não-
remuneratórias que não compõe o salário de contribuição, base de cálculo para a
Contribuição Social destinada à Seguridade Social devida pelo trabalhador, dentre os
quais destacamos:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) a importâncias:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).”
III.3. A NATUREZA JURÍDICA DAS STOCK OPTION
[A impugnante traça em linhas gerais esclarecimentos sobre a natureza jurídica dos
planos de opção de ações e a sistemática dos planos de stock option e phantom share]
(...)
Feitos estes esclarecimentos sobre a sistemática dos planos de stock option e phantom
share, podemos concluir que eles se constituem em verdadeiro contrato de natureza
mercantil totalmente desvinculado do contrato de trabalho, pois:
(i) envolvem uma opção de compra de ações da empresa;
(ii) possuem expressa previsão na Lei das S/A (art.168, § 3o);
(iii) tal opção pode ou não ser exercida pelo titular, dependendo de uma infinidade de
variáveis, de cunho pessoal e também em função da flutuação do mercado de ações;
(iv) envolve consideráveis riscos, vez que eventual benefício na alienação das ações está
atrelado à flutuação do mercado de ações;
(v) benefício em comento – quando existir – estará atrelado às flutuações do mercado de
ações, e não ao trabalho do titular, logo, não se constitui em contraprestação pelo
trabalho.
(...)
III.4
DOS
PLANOS
DE
STOCK
OPTION
DISPONIBILIZADOS
PELA
IMPUGNANTE
(...)
Diante da explicação do plano de phantom share disponibilizado aos ex-executivos da
Impugnante não se constituem em remuneração, pois não se configuram como
contraprestação por trabalho realizado.
(...)
Outro ponto importante a destacar é que o fato de o plano nomear o programa como
“remuneração” não implica em alterar sua natureza jurídica de contrato mercantil, a luz
da legislação, doutrina e jurisprudência brasileira.
Isto porque, o Plano em questão, instituído na Alemanha, é mundial e contempla todas
as suas subsidiárias no mundo.
Justamente por isto, os termos empregados neste prospecto (disponibilizado aos
funcionários da empresa pelo mundo, elegíveis ao programa) devem ser genéricos e
possibilitar o entendimento por parte de seus destinatários.
(...)
Feitos estes esclarecimentos, importante destacar que muito embora instituído na
Alemanha, o Plano de stock option da Impugnante preenche integralmente todos os
requisitos legais, quais sejam, (i) previsão expressa nos estatutos da companhia sobre a
possibilidade de concessão da opção de compra de ações a funcionários; (ii) existência
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

de capital autorizado; (iii) plano devidamente aprovado pela assembléia geral da
empresa.
Além disso, o Plano da phantom share da Impugnante contempla (i) a elegibilidade de
seus funcionários para o exercício, (ii) a onerosidade da opção para os titulares; e (iii) o
risco financeiro do negócio que, a depender da forma como a opção for exercida, pode
gerar inclusive perdas financeiras.
Logo, conclui-se que o Plano de phantom share da Impugnante sujeita-se às mesmas
regras dos planos em geral, razão pela qual se caracteriza como contrato mercantil e não
implica em remuneração por trabalho.
III.5 IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
(PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT E OUTRAS ENTIDADES) EM RELAÇÃO
AOS VALORES RECEBIDOS NO ÂMBITO DE PROGRAMA DE STOCK OPTION
(PHAMTOM SHARE)
Nos itens anteriores demonstrou-se que as contribuições sociais em questão somente
incidem sobre os rendimentos do trabalho (natureza contraprestativa) e que não podem
incidir quando há expressa exclusão legal.
Em relação ao programa stock option (phantom share) esclareceu-se que sua natureza é
de contrato mercantil, por ser regido pela Lei das Sociedades Anônimas, poder ou ser
exercido, envolver riscos, e o resultado estar atrelado a variações do mercado de ações,
e não ao trabalho desenvolvido pelo participante. Tal fato é matéria incontroversa entre
as partes, tanto que norteou o trabalho dos fiscais, e não depende de prova.
Da análise de todos estes elementos, somente podem concluir pela impossibilidade de
incidência das contribuições previdenciária patronal, SAT e destinadas a outras
entidades sobre as verbas recebidas no âmbito do programa de stock option
disponibilizado pela Impugnante.
Tal conclusão decorre da natureza jurídica de tais rendimentos, vez que eventual
benefício auferido pelo beneficiário decorrerá de variações na cotação da ação da
empresa em bolsa, e não de algum fazer seu (contrato mercantil x contrato de trabalho).
(...)
O ganho na alienação das phantom share adquiridas no âmbito dos programas
oferecidos pela impugnante não tem nenhuma relação direta com o desempenho do
empregado no exercício de suas funções, sequer pressupõe a relação laboral, tanto que,
in casu, quando exercido, os indivíduos sequer funcionários eram mais. Trata-se de
elemento próprio da álea do contrato de stock option.
(...)
O fato de não se constituir em retribuição pelo trabalho – como restou evidenciado –
afasta a incidência das contribuições sobre folha de salários e demais rendimentos do
trabalho sobre os valores pagos no âmbito do programa de opções de ações, nos termos
dos artigos 195, I, “a”, da Constituição Federal e 22, I, da Lei no 8.212/1991.
Aliás, a análise do instituto deixa evidente (i) distorção do conceito de stock option
realizado pela i. AFRF para enquadrá-la como remuneração;
(ii) a incorreta interpretação da legislação previdenciária para pretender fazer incidir as
contribuições sobre tais valores.
[A impugnante cita e transcreve decisões Trabalhistas]
(...)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

Da mesma forma se manifestou a Terceira Vara federal de São Bernardo do Campo,
analisando matéria idêntica nos autos de Ação Anulatória 0000103.22.2013.403.6114,
movida por esta impugnante em face da União para contestar crédito tributário de
idêntica natureza ao do presente, representado pelos Autos de Infração 37.143.913-2 e
37.217.500-7
(Processo Administrativo 10932.720008/2012-71 – doc. 04):
“Portanto, como qualquer ação, o referido benefício está atrelado às flutuações
do mercado, podendo gerar lucro ou prejuízo. Dito de outro modo, trata-se de
um contrato mercantil oneroso e que envolve riscos, não constituindo
contraprestação pelo trabalho prestado pelos funcionários.
Isto porque, eventual benefício auferido pelos referidos gestores decorrerá das
variações da cotação da ação na Bolsa de Valores, e não do desempenho de
suas atividades, desenvolvidas em razão do contrato de trabalho.”
Todos estes fundamentos corroboram a alegação da Impugnante de que estas verbas não
possuem natureza remuneratória, sendo impossível a incidência das contribuições
previdenciárias, SAT e a outras entidades, na esteira do disposto nos artigos 195, I,
Constituição Federal e 22, I, Lei 8.212/1991.
Não fosse suficiente, importante esclarecer que eventuais ganhos auferidos pelos
empregados em razão da alienação das ações adquiridas em programas de stock option
não gozam da habitualidade definida pela lei e pela doutrina como caracterizadora de
remuneração.
Os ganhos que podem ser auferidos com programas de stock option são eminentemente
eventuais, já que a flutuação do mercado de capitais não pode permitir que, sempre ao
término de um período de carência, as ações, que o empregado poderá adquirir e vender,
implicarão em algum lucro.
Assim, ainda que se considerasse que os recebimentos decorrentes de programas de
stock option constituem remuneração pelo trabalho, a eventualidade nos recebimentos,
por si só, afastaria a incidência das contribuições, por expressa exclusão da lei
8.212/19991:
(...)
III.5 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E INFORMADOS EM DIRF SOB O
CÓDIGO 0588
Como esclarecido inicialmente, as autuações ora combatidas tiveram origem em
diferenças na DIRF e GFIP, decorrente da indicação de retenção de Imposto sobre a
Renda indicados na DIRF sob o código de receita 0588 – Rendimentos do tRabalho sem
Vínculo Empregatício, que não foram indicados em GFIP.
Os argumentos expostos nos itens preteridos evidenciam que de fato não havia razão
para recolhimento das contribuições previdenciárias sobre tais valores, razão pela qual
desnecessária a indicação em GFIP.
Contudo, vale destacar que a simples menção ao código de receita 0588 (rendimento do
trabalho) não é suficiente para revestir os pagamentos de premiação do caráter
remuneratório necessário para justificar a incidência das contribuições.
(...)
III.6 SÍNTESE DAS CONCLUSÕES
Da análise do quanto exposto podemos concluir:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

(i) o artigo 195, I, Constituição Federal autoriza a incidência das contribuições
previdenciárias sobre as verbas remuneratórias que “retribuem o trabalho, qualquer que
seja sua forma”;
(ii) A Lei 8.212/1991 também delimita a exigência das contribuições em questão às
verbas contraprestativas do trabalho e ainda prevê exclusões de sua base de incidência,
as “recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário” (art 28, § 9o e 7o);
(iii) As verbas sobre as quais se exige recolhimento de contribuições (previdenciária
patronal, SAT e outras entidades) decorrem de pagamento pela alienação de ações
adquiridas em programa de stock option (phantom share);
(iv) Os contratos de stock option se revestem de natureza mercantil (e não de trabalho),
pois envolvem opção de compras de ações da própria empresa, com previsão expressa
na Lei das S/A (art. 168, § 3o);
(v) Eventual rendimento obtido na alienação das ações decorrerá da valorização no
mercado de ações (sujeito a flutuação) e não em decorrência de algum trabalho prestado
pelo titular;
(vi) A jurisprudência pátria (TST; ARE 217800-35.2007.5.02.0033; 6a Turma, Rel. Min.
Mauricio Godinho Delgado; julgamento em 17.11.2010; publicação em 03.12.2010)
reconhece o caráter não remuneratório dos valores obtidos com alienação em programas
de stock option;
(vii) Se tais valores não são remuneratórios, não podem sofrer a incidência das
contribuições em questão ( art. 195, I Constituição Federal) restando nítido o desacerto
na interpretação realizada pela i. AFRF, que carece de fundamentação legal;
(viii) ainda que se considerasse tais montantes como remuneração do trabalho, eles se
constituiriam em ganhos eventuais, verba esta excluída da incidência pela Lei
8.212/1991, art. 28, § 9 e 7.)
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÕES.
OPÇÃO
DE
COMPRA.
FATO
GERADOR.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Os pagamentos efetuados a executivos da empresa por meio de opção de compra de
ações caracterizam-se como remuneração destinada a retribuir o trabalho, portanto,
compõem o salário de contribuição para incidência de contribuições sociais
previdenciárias e as destinadas a Terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 08/10/2013, por via eletrônica (termo de fl. 425), a
Contribuinte apresentou, em 21/10/2013, o Recurso Voluntário de fls. 427/447, repisando as
alegações da Impugnação.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

Nos termos do § 1o do art. 97 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o presente
processo é paradigma do lote de recursos repetitivos (O2.VRO.1222.REP.025).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Decisões judiciais
A Recorrente cita algumas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Mérito
A principal controvérsia reside em definir se o programa de stock option (phanton
share) oferecido pela empresa a seus executivos possuem natureza remuneratória, como
considerou a Fiscalização, ou mercantil, como sustenta a Recorrente.
Sobre a diferenciação da natureza dos planos de opção de compra de ações, é
preciso deixar claro que não se pode confundir as stock options mercantis, ativos financeiros
derivativos, negociados em bolsas de valores ou em mercado de balcão, com as chamadas
employee stock options, sendo esta última uma ferramenta de política de remuneração utilizada
por companhias mundo afora.
Um contrato de opção de compra de ações confere ao adquirente o direito de
comprar ações de propriedade de um lançador a um preço determinado (preço de exercício), em
uma determinada data (data de vencimento da opção). A pessoa interessada em adquirir uma
stock option paga por esse direito de comprar as ações no futuro por um preço pré-determinado
um valor que se chama prêmio.
O lançador de uma opção de compra é o investidor que vende um contrato de
opção no mercado, assumindo para si a obrigação de vender a ação subjacente à opção pelo
preço de exercício durante determinado período de tempo ou em uma data pré-determinada,
apostando em uma desvalorização da ação no mercado, o que levaria ao não exercício da opção,
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

gerando o lucro correspondente a todo o valor do prêmio recebido. Por outro lado, os optantes
objetivam ganhar com a valorização do ativo, considerando a sua aquisição por um valor inferior
ao de mercado.
Por sua vez, nos planos de opção de compra de ações (employee stock otions), as
empresas concedem ao seu empregado ou executivo beneficiário o direito de, num determinado
prazo, subscrever ações da companhia, a um preço determinado ou determinável, segundo
critérios estabelecidos por ocasião da outorga, por meio de um plano previamente aprovado.
Ao contrário do que acontece nas opções de compra mercantis, em que há por
parte do lançador uma aposta na queda no valor das ações, nos employee stock plans o que se
busca e se espera é a valorização da empresa e de seu valor de mercado justamente por meio do
incentivo remuneratório.
No presente caso, constata-se que o plano não prevê que os beneficiários paguem
para ter direito às opções (prêmio), característico das stock options mercantis, o que já se
configura em um ganho para o trabalhador agraciado com a outorga das opções de compra.
Assim, como amplamente demonstrado pela autoridade fiscal, a ausência de
pagamento de prêmio, os objetivos de estimular o atingimento de metas, o oferecimento de
vantagens e incentivos adicionais para manter e promover o bom desempenho dos profissionais,
bem como a seletividade na eleição dos beneficiários, demonstram o caráter retributivo e
remuneratório do plano de ações da Recorrente.
Destaque-se que se configura fato gerador da contribuição previdenciária o
pagamento a qualquer título que a empresa efetua a empregados ou contribuintes individuais que
lhe prestem serviços, conforme art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991, a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Assim, o recebimento pelo empregado ou contribuinte individual de vantagem
remuneratória paga pela empresa, mesmo que em forma de utilidades, caracteriza o fato
imponível da contribuição previdenciária. E o momento em que isso ocorre, na situação em
análise, é quando o beneficiário adquire as ações da empresa empregadora, no âmbito do plano
de outorga de ações de cunho remuneratório, e então o título mobiliário é entregue pela empresa
ao trabalhador.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

A avaliação da existência de riscos deve ser feita em relação às formas e períodos
estipulados pela empresa para que os beneficiários exerçam a aquisição das ações; e não quanto à
probabilidade de se obter lucros ou prejuízos na venda dessas ações, que já se trata operação
estranha às contribuições previdenciárias e afeta ao imposto de renda sobre o ganho de capital.
No caso presente, não se verifica a ocorrência de riscos para o beneficiário na
aquisição das ações, pois ele não paga para ter direito às opções (prêmio), além de poder optar
por não exercer seu direito de exercício, caso o valor de mercado esteja baixo.
Ademais, a posse das ações, independentemente de seu valor de mercado no
futuro, permite ao seu titular usufruir de direitos, como a percepção de dividendos, a qual é
expressamente prevista no plano da companhia em análise.
Quanto à habitualidade, no âmbito previdenciário, o que a define não é apenas a
ocorrência de pagamentos constantes, mas sim o fato de o pagamento ser realizado em face da
contínua prestação de trabalho, como ocorreu no caso presente. O que determina a eventualidade
não é a periodicidade do pagamento ou ter sido esse realizado uma ou duas vezes. A
habitualidade, no caso, está presente na necessidade do vínculo laboral, no período de tempo que
o empregado deve mantê-lo para receber a vantagem. Se ele trabalhasse na empresa somente um
mês, ou apenas eventualmente, não seria escolhido para a outorga das ações.
Sobre a data do fato gerador, verifica-se que eventual vantagem, ainda que
influenciada por limitações parciais ao direito de propriedade, como as restrições às
transferências das ações adquiridas definidas pelo Programa, só estará disponível ao colaborador
após o exercício da opção. Neste momento, o do exercício da opção, é que ocorre a incorporação
ao patrimônio do beneficiário dos reflexos decorrentes da aquisição de ações sob condições
favorecidas, sendo certo que, antes desta data, existia apenas uma expectativa de direito,
impossível de se mensurar em números, não justificando a ocorrência do fato gerador do tributo.
Assim, definido o momento da ocorrência do fato gerador - a data do exercício da
opção – é indiscutível que a vantagem percebida pelo beneficiário está diretamente relacionada à
diferença entre o valor de mercado, nesta data, da participação adquirida, e o que se pagou por
ela, ainda que tal valor tenha sido definido a partir do valor do mesmo ativo em data pretérita ou
mesmo pela média das cotações.
O fato gerador ocorre (aspecto temporal) na data do exercício das opções pelo
beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho patrimonial, e, portanto, há que
ser apurado nesse momento histórico e deve corresponder à diferença entre o valor de mercado
das ações adquiridas e o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
Quanto à alegação da Recorrente de que a simples menção ao código de receita
0588 (rendimentos do trabalho) não é suficiente para revestir os pagamentos de premiação do
caráter remuneratório necessário para justificar a incidência das contribuições, a própria decisão
recorrida já concluiu que essa não foi a base da autuação, conforme excerto abaixo (fl. 421), com
o qual concordo integralmente:
No que se refere ao argumento da empresa de que a simples menção ao CÓDIGO DE
RECEITA 0588 (RENDIMENTO DO TRABALHO) não é suficiente para revestir os
pagamentos de premiação do caráter remuneratório necessário para justificar a
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720149/2012-93

incidência das contribuições, cumpre afirmar que de fato, por si só, não é. Tanto assim
que, conforme afirma a autoridade fiscal no Termo de Verificação e Constatação (fls.
299), antes de iniciar a fiscalização lavrou o Termo de Diligência Fiscal para que o
contribuinte se manifestasse em relação às divergências apuradas entre a DIRF –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte e a GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social. E daí, iniciou-se a fiscalização.
Em verdade, os elementos de prova que serviram de base para o lançamento, conforme
consta no mencionado Termo de Verificação e Constatação, fls. 306/307, foram os
pagamentos efetuados a executivos da empresa por meio da opção de compra de ações,
as informações prestadas pelo contribuinte em resposta às intimações, o programa de
Stock Options da DailerChyrsler, apresentado, o demonstrativo do valor apurado no
momento do exercício da Stock Options, as DIRF, e as GFIP do contribuinte, e da
análise dos mesmos, em conjunto, pode-se concluir pela incidência da contribuição.
Por todo o exposto, não assiste razão à Recorrente nessa matéria.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 482
DF CARF MF
Original